Tribunal: STF
Processo: AI 675040
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Precatório. Pagamento fora do prazo legal. Multa. Legislação infraconstitucional. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 




1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à aplicação da multa prevista nos arts. 14, V, 600 e 601 do CPC pelo pagamento de precatório fora do prazo legal, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 




2. Agravo regimental não provido.